Tribunal: CARF
Processo: 13011.002234/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.002234/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.998 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
LUZIA MENEZES SIDINEY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
IRMÃOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo
do imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal no caso de
irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais quando o declarante comprovar
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea que detém a sua
guarda judicial.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos os pagamentos relativos às despesas médicas
efetuadas pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.002234/2008-70
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.002234/2008-70

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/6), lavrada em
10/11/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
com dependentes, no valor de R$ 1.272,00 e dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 3.000,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 19/11/2008 (fls. 18/19), o contribuinte
apresentou em 09/12/2008, a impugnação de fls. 01/02, instruída com os documentos
de fls. 06/13, na qual, em síntese e entre outros aspectos, alega que:
- José de Menezes Filho foi enquadrado erroneamente no código 51 sendo
correto o código 24, tendo em vista que é seu irmão e dependente desde 29/08/1979;
- seu irmão é órfão de pais e incapacitado física e mentalmente para o trabalho,
precisando de cuidados especiais, atendimentos com psicólogos e fisioterapeutas,
ficando totalmente sob sua dependência;
- a guarda judicial nunca lhe foi exigida, mas se for necessário providenciará no
prazo oportuno.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-34.782 (e-fls. 22/26), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Dependentes.
Relativamente à dedução de dependentes, deve-se observar o que dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26 de março de 1999:
...
O impugnante relacionou em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2005,
ano-calendário 2004, como seu dependente o seu irmão José Menezes Filho, nascido
em 05/04/1950 e afirma que houve erro ao informá-la com o código 51 "Pessoa
absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador", sendo o código
correto 24 "Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do qual o
contribuinte detém a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho", por ser ele incapacitado física
e mentalmente para o trabalho.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.002234/2008-70

Para comprovar a relação de dependência e a incapacidade de José Menezes
Filho anexa cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social onde consta a
designação como seu dependente na Previdência Social, cópia da Carteira de
Identidade de Beneficiário do INAMPS de José Menezes Filho e cópias de certidões
de nascimento, casamento e óbito para provar o parentesco e falecimento de seus pais.
No entanto, tais documentos não são suficientes para comprovação da
incapacidade física ou mental para o trabalho de José Menezes Filho, o que deveria ser
feito por meio de laudo médico atestando a incapacidade no ano-calendário 2004.
Quanto ao fato de José Menezes Filho ser seu dependente na Previdência Social
desde 29/08/1979, cumpre observar as orientações prestadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB em sua publicação "Perguntas e Respostas - IRPF/2005",
disponível no sítio da RFB na internet:
...
Assim, deve ser mantida a glosa da dedução com o dependente José Menezes
Filho, no valor de R$ 1.272,00.
Despesas Médicas.
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o , inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Portanto, a luz do dispositivo legal acima transcrito, sendo as despesas médicas
relativas a José Menezes Filho que não foi acatado como dependente do contribuinte
conforme anteriormente visto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 3.000,00.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
29/31), trazendo aos autos comprovantes de que é a curadora de José Menezes Filho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.002234/2008-70

As matérias constantes na presente autuação e objeto deste Recurso Voluntário
são a dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.272,00 e dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 3.000,00.
Do Mérito
A interessada informa que, devido aos documentos inicialmente juntados para
comprovar a incapacidade e a relação de dependência de seu irmão terem sido considerados
insuficiente pelo julgamento anterior, colaciona aos autos prova da Curatela laudos médicos
atestando a sua incapacidade, desde 2004.
Vê-se que a questão central desta lide e que motivou a respectiva Notificação de
Lançamento, onde foram glosadas as deduções com dependente e despesas médicas relativas a
José Menezes Filho foi a falta de comprovação desta relação de dependência.
A base legal para a dedução com dependentes está regulamentada no artigo 77 do
RIR/99, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei n" 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que
o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador, (g-n.)
Notadamente, a legislação aponta para a necessidade, nos casos em que o
dependente do declarante seja irmão, neto ou bisneto, de o contribuinte comprovar que detenha
a sua guarda judicial.
Já a base legal para dedução de despesas médicas está na alínea "a" do inciso II do
artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99, a seguir transcrita, e ela
claramente restringe estas deduções aos pagamentos efetuados pelo contribuinte em seu
próprio tratamento ou a de seus dependentes:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.002234/2008-70

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
...
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...
Na nossa lide, a recorrente apresenta Certidão emitida pela Vara da Infância e
Juventude, Família e Sucessões de Alfenas/MG (e-fls. 32), a qual informa que foi deferido o
cargo de curadora provisória de José Menezes Filho a Sr.a Luzia Menezes Sidney, na data de
17/06/2011.
Apresenta, ainda relatório e atestado médico (e-fls. 33/34) que confirmam a
patologia de seu irmão e o início desta condição remonta o ano de 2004.
Em que pese, o esforço da interessada em comprovar os fatos, a verdade é que a
determinação judicial para a guarda judicial (curatela provisória), somente ocorreu em
17/06/2011, ou seja, após a ocorrência dos fatos geradores deste lançamento.
A própria interessada indicou em sua peça impugnatória que nunca foi exigida a
guarda judicial de seu irmão e que providenciaria esta no prazo oportuno.
Assim, voto pela manutenção integral das glosas de deduções com dependente e
despesas médicas, por falta de comprovação temporânea aos fatos geradores deste lançamento
da relação de dependência de seu irmão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.998 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.002234/2008-70

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital